Tribunal: TJMT
Processo: 1001563-55.2021.8.11.0111
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001563-55.2021.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA JOSE DA SILVA - CPF: 107.307.371-87 (APELANTE), VALDEMAR SOUZA SANTOS - CPF: 537.658.691-04 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DA SILVA - CPF: 002.204.768-96 (APELADO), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ART. 1.228, CÓDIGO CIVIL. POSSE SEM JUSTO TÍTULO. POSSE PRECÁRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação reivindicatória, proposta com base em escritura pública registrada desde 1990, reconhecendo o direito de propriedade do autor sobre dois lotes urbanos e determinando a imissão na posse.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; e (ii) saber se estão presentes os requisitos da ação reivindicatória, especialmente quanto à prova do domínio e à caracterização da posse injusta da ré.

III. Razões de decidir

A sentença é válida e adequadamente fundamentada, tendo examinado de forma expressa os argumentos das partes, com base no art. 489, § 1º, do CPC e art. 93, IX, da CF/1988.

A ação reivindicatória foi corretamente julgada procedente, estando presentes os requisitos legais: domínio do autor comprovado por registro imobiliário; individualização dos lotes por meio de memoriais descritivos; e posse injusta da ré, desprovida de justo título.

A improcedência da ação de usucapião anteriormente proposta pela ré, com trânsito em julgado, impede, inclusive, a rediscussão da posse e confirma seu caráter precário.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Nos termos do entendimento pacificado, o sucesso da ação reivindicatória depende da presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. 2. A improcedência da ação de usucapião, com trânsito em julgado, impede a rediscussão da natureza da posse e confirma o seu caráter precário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, III e IV; CC, arts. 1.228 e 1.208.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 151.237/MG, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4ª Turma, j. 24.05.2000; TJMT, RAC 0002777-40.2017.8.11.0111, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câm. Dir. Priv., j. 08.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Ana José da Silva contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Matupá, que nos autos da ação reivindicatória com pedido de tutela de urgência, movida por José Aparecido da Silva, julgou procedente a pretensão inicial, para declarar o direito de propriedade do autor sobre os imóveis descritos na inicial, imitindo-o na posse dos bens reivindicados, no prazo de 30 dias, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Inconformada, a requerida, ora apelante, suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada. No mérito, alega que exerce a posse dos imóveis desde 1998, de forma mansa, pacífica e com
animus domini
. Além disso, defende que o recorrido não comprovou a posse anterior ou atual, tampouco qualquer manifestação concreta de domínio sobre os bens nos últimos anos, de modo que a sentença desconsiderou os elementos probatórios que demonstram a legitimidade da posse da apelante.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da sentença, julgando improcedente a pretensão inicial e condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 295253896), pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que José Aparecido da Silva move ação reivindicatória com pedido de tutela antecipada em desfavor de Ana José da Silva, objetivando a restituição da posse dos lotes urbanos nº 26 e 27, situados na Quadra 30, Bairro ZH2, no município de Matupá/MT, dos quais alega ser legítimo proprietário desde 1990, com base em escritura pública de compra e venda registrada nas respectivas matrículas imobiliárias.

Afirma, em apertada síntese, que a requerida ocupa injustamente os referidos imóveis, sem qualquer título ou autorização, tendo inclusive ajuizado ação de usucapião anteriormente (000585-76.2013.811.0111), que foi julgada improcedente por ausência de posse mansa, pacífica e com
animus domini
, decisão esta que transitou em julgado em 08.03.2016. Ainda, afirma que a posse exercida pela ré é de má-fé, pois está alicerçada em ocupação clandestina e em manifesta intenção de usurpar a propriedade do autor.

Ao final, postulou pela procedência da ação, com a imissão na posse e afastamento de qualquer pretensão à indenização por benfeitorias, diante da alegada má-fé da ocupante.

A requerida, Sra. Ana José da Silva, apresentou contestação defendendo que exerce a posse dos imóveis desde 1998, de forma contínua, pacífica e ininterrupta, tendo assumido encargos fiscais e realizado melhorias, como construção e manutenção no bem. Assevera que jamais foi procurada pelo autor e que não há que se falar em posse injusta (id. 295253859).

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo o direito de propriedade do autor sobre os imóveis descritos na inicial e determinando a imissão na posse, no prazo de 30 dias, sob pena de imissão compulsória, além de condenar a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios (id. 295253891).

Não concordando com a r. sentença, recorre a requerida, ora apelante, suscitando preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada. No mérito, alega que exerce a posse dos imóveis desde 1998, de forma mansa, pacífica e com
animus domini
. Além disso, defende que o recorrido não comprovou a posse anterior ou atual, tampouco qualquer manifestação concreta de domínio sobre os bens nos últimos anos, de modo que a sentença desconsiderou os elementos probatórios que demonstram a legitimidade da posse da apelante.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da sentença, julgando improcedente a pretensão inicial e condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, tenho que a alegação não merece prosperar.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença examinou de forma direta, coerente e circunstanciada todas as alegações suscitadas pelas partes, enfrentando a questão relativa à propriedade do autor, à caracterização da posse injusta da ré, bem como os efeitos da improcedência da ação de usucapião anteriormente ajuizada pela própria apelante.

O magistrado singular detalhou a origem documental da propriedade (escrituras públicas e registros), analisou a ausência de justo título e má-fé da ocupação da ré, inclusive destacando o teor da prova testemunhal e documental produzida.

Com isso, não há que se falar em afronta ao art. 489, §1º, inc. III e IV, do CPC e art. 93, in. IX, da CF.

Rejeito, pois, a preliminar.

Avançando na resolução da celeuma, no mérito, também não assiste razão à recorrente. Explico.

Sabe-se que a ação reivindicatória é manejada pelo proprietário não-possuidor contra um possuidor não-proprietário, tendo três requisitos para o seu êxito: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

O art. 1.228, do C. Civil, que dá respaldo legal ao ajuizamento da ação reivindicatória, é suficientemente claro ao dispor que
“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

Assim, no caso em apreço, o cerne da controvérsia reside em verificar se restou configurada a posse injusta exercida pela requerida sobre os imóveis objetos da lide, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos, porquanto foi justamente esse o fundamento que conduziu o juízo
a quo
a julgar procedente a pretensão reivindicatória deduzida pelo autor, ora apelado.

Com efeito, no tocante a posse injusta da ré, faz-se necessário esclarecer que o seu conceito, para efeito de ação reivindicatória, não é o mesmo do estabelecido para os interditos possessórios.

No campo da tutela possessória, o bem tutelado merece proteção desde que não seja violenta, clandestina ou precária (art. 1.200, C. Civil).

Porém, no âmbito da ação dominial, que é a reivindicatória, fundada no art. 1.228, do C. Civil, é injusta toda e qualquer posse que contrarie o domínio do autor e não tenha sido outorgada por esse de forma regular.

Nesse sentido a jurisprudência do c. STJ, confirma que o conceito de posse injusta da tutela reivindicatória, contido no art. 1.228, do C. Civil, não se confunde com o disposto no art. 1.200, do mesmo
códex
, senão vejamos,
verbis
:

“REIVINDICATÓRIA. PRESSUPOSTOS. POSSE INJUSTA.
A injustiça na posse, para efeito de tutela reivindicatória fundada no artigo 524 do Código Civil, não pressupõe adequação ao contido no artigo 489 do mesmo diploma legal relativamente à posse injusta própria para os interditos possessórios. Recurso especial não conhecido
.”
(REsp n. 151.237/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 24.05.2000)

Desse modo, quando o art. 1.228, do C. Civil, dispõe que o dono tem o direito de usar, fruir, dispor de seus bens e ainda de reivindica-los de quem quer que injustamente os possua, a lei civil utiliza-se de um conceito de injusta posse mais amplo do que aquele relativo à defesa possessória.

Destarte, entende-se como posse injusta para reivindicar a simples circunstância do possuidor não ter o título dominial oponível ao reivindicante.

No presente caso, o autor, ora apelado, logrou comprovar todos os requisitos exigidos à propositura da ação petitória. Apresentou as respectivas escrituras públicas de compra e venda (id. 295253360 e id. 295253361), lavradas em 1990, com devida averbação nas matrículas imobiliárias, demonstradas através de certidão atualizada, bem como os memoriais descritivos, que identificam com precisão os lotes objeto da lide.

Por outro lado, a alegação da apelante de que exerce posse mansa e pacífica há mais de vinte anos foi desconstituída não apenas pelos elementos probatórios constantes nos autos, mas, sobretudo, pela improcedência, com trânsito em julgado, da ação de usucapião (000585-76.2013.8.11.0111) anteriormente ajuizada por ela mesma, cujo teor foi acostado sob o id. 295253365 e seguintes.

Aliás, consoante bem destacado na sentença ora recorrida, tal decisão tem eficácia de coisa julgada material e impede a rediscussão da natureza da posse nos presentes autos.

Assim, evidente que a posse que a ré exerce, nos moldes apurados, configura-se como precária, pois desacompanhada de justo título, de boa-fé ou de
animus domini
.

Não obstante, as testemunhas ouvidas corroboraram que a ocupação da apelante teve origem informal, supostamente decorrente de uma dívida, sem que se apontasse ou comprovasse qualquer vínculo formal ou contrato de cessão legítima dos terrenos. Embora a apelante tenha alegado a realização de benfeitorias e o pagamento de tributos, tais atos, por si só, não induzem à aquisição da propriedade, tampouco convalidam a ocupação irregular.

Ademais, restou evidenciado, inclusive, que os documentos fiscais permanecem em nome do autor, revelando ausência de intenção de domínio por parte da ré com respaldo jurídico.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“A ação reivindicatória, prevista no art. 1.228 do Código Civil, exige a comprovação: (i) do direito de propriedade pelo autor; (ii) da identificação da coisa; e (iii) da posse injusta pelo réu.

No caso em análise, o autor (i) demonstrou seu direito de propriedade através das escrituras públicas de compra e venda apresentadas nos ID’s 71828344 e 71828346, págs. 1/4; (ii) identificou os imóveis de forma clara através das descrições constantes das matrículas e memoriais descritivos – ID's 71828344 e 71828346, págs. 5/8; (iii) demonstrou que a posse da requerida é injusta, haja vista a improcedência da ação de usucapião anteriormente ajuizada pela ré (ID 71831901 - págs. 23/29).

Quanto ao ponto, consigno que a sentença proferida na ação de usucapião, que reconheceu a ausência de comprovação de posse mansa e pacífica por parte da ré, possui eficácia de coisa julgada material, impedindo que a questão seja rediscutida nestes autos.

Tal circunstância caracteriza a posse da ré como precária, exercida sem justo título ou boa-fé.

Destaco que a posse precária é aquela concedida a título provisório, sem intenção de transferência definitiva, e está condicionada à devolução do bem assim que for reclamado.

Não comprovada a posse mansa, pacífica e duradoura, com a intenção de domínio, a ocupação dos imóveis pela requerida traduz-se em atos de mera permissão ou tolerância e não induzem a posse com animus domini (Código Civil, artigo 1208).

Apesar da alegação de regularização da situação tributária dos imóveis, é preciso considerar que os documentos apresentados pela requerida estão em nome do autor (ID’s 140728485, 140728489, 140729948, 140729953, 140729956, 140729958), sendo, portanto, insuficientes para justificar a permanência da requerida nos imóveis.

Embora as testemunhas ouvidas em Juízo (ID 172610160) informem que a requerida está na posse do imóvel há muitos anos, recebida como pagamento de uma dívida, com edificação de residência sobre os terrenos e quitação dos tributos, não esclarecem de quem recebeu essa posse. Em adição, demonstram que o exercício da posse não se deu de forma pacífica.

Isso porque a testemunha Eduardo Soares dos Santos, ao ser questionado se tem conhecimento de conflito em relação à posse da requerida, informa “[...] meu conhecimento é que eles queriam tomar dela [...] não sei quem, só sei que eles queriam tomar dela [...] mas já faz tempo, agora não tenho conhecimento” (ID 172610160, descrição: Oitiva Testemunha Eduardo Soares dos Santos, minutos 3:10 a 3:26; 4:07 a 4:15).

Mais adiante, a testemunha informa ao Magistrado que a requerida “[...] pegou esse imóvel em conta [...] e pagou os IPTU’s que estavam atrasados”, mas não tem conhecimento de quem recebeu os imóveis (ID 172610160, descrição: Oitiva Testemunha Eduardo Soares dos Santos, minutos 4:27 a 4:45).

A testemunha Dalva de Oliveira complementa dizendo “[...] ela (Ana) adquiriu os imóveis através de uma dívida [...] ela trabalhou em cima para regularizar [...] que é pagar os impostos na prefeitura [...]; ela construiu duas casinhas [...]; não teve conflito, foi pacífico” (ID 172610160, descrição: Oitiva testemunha Dalva de Oliveira, minutos 1:40 a 2:22; 2:44 a 2:57).

Na sequência, Dalva informa ao Magistrado que os terrenos foram repassados a Ana como forma de pagamento de uma dívida “[...] a dívida foi de um rapaz que tinha dívida com ela; não tinha como ele pagar então ele passou os terrenos para ela; [...] esqueci o nome do rapaz no momento, [...] foi no ano de 1998” (ID 172610160, descrição: Oitiva Testemunha Dalva de Oliveira, minutos 3:08 a 3:35).

Após receber os terrenos, Ana edificou duas kitnets, as quais são alugadas e constituem a renda da requerida, que não reside no imóvel (ID 172610160, descrição: Oitiva Testemunha Dalva de Oliveira, minutos 3:37 a 3:53).

Em audiência, o autor relatou saber da ocupação do imóvel pela requerida há tempos, tentou regularizar a situação com Ana, mas sem sucesso, razão pela qual ajuizou a ação. Esclarece que no local havia uma casa de madeira edificada, a qual foi desmanchada. Entrou na posse do imóvel, sendo que seu funcionário Ezequias residia no local. Posteriormente, a requerida entrou no imóvel e tomou conhecimento de que Ana dizia ter comprado os terrenos (ID 172610160, descrição: Depoimento Pessoal José Aparecido da Silva).

Nesse cenário, as provas produzidas pela requerida não desconstituem o direito do autor, sendo incapaz de demonstrar qualquer título que legitimasse sua permanência nos imóveis, com posse meramente fática.

A circunstância de ter ajuizado anterior ação de usucapião, julgada improcedente com trânsito em julgado, reforça o caráter precário de sua posse, afastando qualquer alegação de boa-fé ou justo título.”
(id. 295253891).

À vista disso, não havendo direito à usucapião e não havendo título de domínio que confronte preferencialmente frente ao domínio apresentado pelo autor, é de clareza solar a conclusão no sentido de que não há justificativa plausível para a posse da ré. A propósito, vejamos entendimento deste Tribunal ao julgar questão semelhante, incluindo voto de minha relatoria,
verbis
:

“APELAÇÃO – REIVINDICATÓRIA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – EXTINÇÃO SEM MÉRITO DE USUCAPIÃO CONEXA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE NAQUELE FEITO – PLEITO A SER AFERIDO NA RESPECTIVA DEMANDA – PROCESSO QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO – CONTINUIDADE DO ANDAMENTO DA REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – USUCAPIÃO – MATÉRIA DE DEFESA – NÃO COMPROVAÇÃO – PARTE REQUERIDA QUE DESISTIU DA OITIVA DE TESTEMUNHAS – POSSE INJUSTA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

5- Sobre as ditas benfeitorias realizadas no imóvel, não se demonstrou em momento algum terem sido implementadas pela apelante. São meras fotos, desprovidas de comprovantes de compra de materiais de construção. Sequer há fotos que demonstrem a fase de construção.

6- A despeito de a parte autora não ter se apresentado na audiência de instrução, a parte requerida/apelante dispensou a oitiva de testemunhas, momento em que poderia ter demonstrado a sua longa posse, o que causa estranheza.

7-
Não havendo direito à usucapião e não havendo título de domínio que confronte preferencialmente frente ao domínio do autor, deve-se concluir que não há justificativa plausível para a posse da parte requerida, de maneira que a ação de imissão de posse deve ser procedente, por preenchimento dos requisitos necessários, assegurando-se o direito real do proprietário
.
”
(TJMT, RAC n. 0002777-40.2017.8.11.0111, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 08.03.2022 – negritei e grifei).

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE IMISSÃO NA POSSE – MATÉRIA DE DEFESA – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL – SENTENÇA IMPROCEDENTE – DOMINIO E POSSE INJUSTA DEMONSTRADA – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO BENFEITORIAS – FORMULADO NA CONTESTAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO– RECURSO DESPROVIDO.

Na ação de imissão de posse, o proprietário sem posse pretende nela ser imitido, devendo ser comprovado o domínio e posse injusta do réu, o que ocorreu no caso, diante do rechaçamento da tese de usucapião especial em ação autônoma.

Impossibilidade de condenação da parte autora ao pagamento de supostas benfeitorias realizadas pelos réus, diante da ausência de provas neste sentido
.”
(RAC n. 158.729/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 08.03.2017 – negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025